Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-02.2009.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000321-02.2009.8.14.0019

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALUIZIO DO NASCIMENTO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO NÃO CONSIDERADO PARA AFERIÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE EXECUÇÕES APENSADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor da execução fiscal, da ausência de bens penhoráveis e da paralisação do feito por período superior a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção do feito; (iii) a relevância do valor consolidado dos débitos do executado para afastar a caracterização de execução de pequeno valor; e (iv) a existência de violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa, resguardada a competência normativa dos entes federativos.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, medida voltada à racionalização da tramitação processual e à adequada gestão de recursos públicos.

A alegação de nulidade por ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública não procede, pois o ente fazendário teve diversas oportunidades de impulsionar o feito, tendo requerido diligências de localização patrimonial infrutíferas e suspensão processual com fundamento no art. 40 da LEF, sem obtenção de resultado útil.

O parâmetro adequado para aferição do interesse processual é o valor da execução fiscal individualmente considerada, e não o montante global de débitos existentes em nome do executado.

O agravante não comprovou a existência de execuções fiscais formalmente apensadas ou conexas, requisito previsto no § 2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 para somatório de valores das execuções.

Estando presentes todos os requisitos normativos para a extinção da execução fiscal de pequeno valor, deve ser mantida a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

A ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública não gera nulidade quando o ente fazendário teve oportunidade de impulsionar o feito e as diligências realizadas foram infrutíferas.

O valor consolidado de débitos do executado não afasta a caracterização de execução fiscal de pequeno valor sem comprovação de execuções formalmente apensadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; LEF, art. 40; CF/1988, art. 103-B, §4º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A decisão monocrática agravada consignou que o valor da execução (R$ 1.636,71) é inferior a R$ 10.000,00, não havendo localização de bens penhoráveis e verificando-se paralisação do feito por período superior a um ano, circunstâncias que autorizariam a extinção do processo por ausência de interesse processual, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i)

a inaplicabilidade automática do Tema 1184 do STF, por ausência de critério objetivo fixado pela Corte Suprema;

(ii)

a impossibilidade de o CNJ inovar no ordenamento jurídico ao editar a Resolução nº 547/2024, sob pena de violação ao art. 103-B, §4º, da Constituição Federal;

(iii)

a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da eventual extinção do feito;

(iv)

a violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da separação dos poderes;

(v)

a existência de legislação estadual específica (Lei nº 8.870/2019), que adota como critério o valor consolidado do débito;

(vi)

que o débito total do executado junto à Fazenda Pública Estadual alcança o montante de R$ 716.182,41, o que afastaria a caracterização de execução de pequeno valor;

(vii)

a impossibilidade de extinção de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula 452 do STJ e jurisprudência correlata, requerendo, ao final, o provimento do recurso pelo colegiado, com o prosseguimento da execução fiscal.

Sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id nº 34868394.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal de baixo valor, quanto à aplicação do Tema 1184 do STF, à incidência da Resolução CNJ nº 547/2024, a necessidade de prévia oitiva da Fazenda Pública e a relevância do valor consolidado do débito do executado frente ao valor da execução individual..

Inicialmente, O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), dando o entendimento de que é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, resguardada a competência normativa de cada ente federado:

Tema 1.184 - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução do CNJ nº 547 de 22/02/2024, que institui providências voltadas ao tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes. Dispõe seu artigo 1º:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Com efeito, as resoluções do CNJ são dotadas de força normativa primária, eis que com assento na constitucional, o que já foi declarado pelo STF em diversos julgados. Ressalte-se ainda, que tal previsão tem por escopo evitar os gastos de recursos públicos visando um tratamento eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes, questão essa diretamente relacionada à administração da justiça, em atenção ao disposto no art. 103-B, §4º, I da CF, razão pela qual poderão ser extintas as execuções fiscais de valores até R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, que estejam paralisadas por mais de um ano, nas hipóteses em que a citação não se efetivou ou, ainda que a parte executada tenha sido citada, quando não foram localizados bens penhoráveis.

Também não prospera a alegação de nulidade por ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública.

Isso porque, no caso, verifica-se que o ente fazendário teve diversas oportunidades de impulsionar o feito, tendo requerido diligências infrutíferas (BACENJUD, SERASAJUD, INFOJUD), bem como requerido suspensão com base no art. 40 da LEF, permanecendo o processo sem qualquer resultado útil por longo período.

Quanto a alegação de que o valor consolidado do débito do executado (R$ 716.182,41) afastaria a caracterização de execução de pequeno valor.

Todavia, tal argumento não merece acolhida.

Conforme corretamente assentado na decisão agravada, o parâmetro para análise do interesse processual é o valor da execução fiscal em curso, e não o montante global de débitos corrigidos, existentes em nome do executado.

No caso, o próprio agravante reconheceu que o valor atualizado da execução é de
R$ 1.636,71
, quantia significativamente inferior ao limite de R$ 10.000,00.

Com efeito, quanto à alegação de que o valor consolidado da dívida ultrapassaria o limite estabelecido, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos comprovação de execuções fiscais formalmente apensadas ou conexas, requisito indispensável para aplicação do §2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, vejamos:

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

No caso, todos os requisitos normativos encontram-se preenchidos.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, não havendo qualquer elemento novo capaz de justificar sua reforma.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026